Tribunal: TJSP
Processo: 1009567-73.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração objetivando reformular, talvez readaptar e principalmente até inverter o resultado de Acórdão que negou direito de resposta formulado por interessado em negar o que foi exposto em noticiário verdadeiro e redigido sem linguagem maliciosa. Inadmissibilidade. O voto condutor examinou todos os aspectos da lide e rejeitou a tese da primazia do direito daquele que pede para

Ementa:
Embargos de declaração objetivando reformular, talvez readaptar e principalmente até inverter o resultado de Acórdão que negou direito de resposta formulado por interessado em negar o que foi exposto em noticiário verdadeiro e redigido sem linguagem maliciosa. Inadmissibilidade. O voto condutor examinou todos os aspectos da lide e rejeitou a tese da primazia do direito daquele que pede para modificar a estrutura de uma reportagem assinada, tutelando princípios da liberdade de expressão, comunicação e informação de noticiário investigativo. Não se dá direito de resposta para alterar a veracidade do fato, porque não existe ofensa a ser remediada ou esclarecida. Embargos rejeitados.